Tribunal: TCU
Processo: 015.753/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão de irregularidade das contas, condenação em débito e aplicação de multa adotada em tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  FNDE em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos pelo Município de Taperoá/BA, no exercício de 2011, por força do Programa Brasil Alfabetizado (PBA ou BRALF).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos contra o Acórdão 12537/2020-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao recorrente e aos demais interessados.